Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-83.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas (coleta de lixo e emolumentos) - Exercícios de 2014 a 2018 - Município de Franco da Rocha - Extinção em primeiro grau – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida – Carência de ação – Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ –– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003319-83.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ANTONIO LUIZ DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
2
Voto no 32.465
Apelação n° 1003319-83.2019.8.26.0198
Comarca de Franco da Rocha/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Antônio Luiz de Oliveira
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas (coleta de lixo e
emolumentos) - Exercícios de 2014 a 2018 - Município de Franco
da Rocha - Extinção em primeiro grau Ilegitimidade passiva “ad
causam” Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já
antes falecida
Carência de ação
Impossibilidade de
redirecionamento do feito Súmula no 392 do C. STJ
Recurso
improvido.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
sentença de fls. 08/09, a qual extinguiu esta execução fiscal, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, buscando a municipalidade, nesta
sede, a reforma do julgado, em suma, alegando que a Súmula no 392 do
C. STJ não se aplica ao caso em exame, uma vez constatado o
descumprimento de obrigação acessória de manter o cadastro municipal
atualizado pelos herdeiros, nos termos do artigo 113, §2o, do CTN, sendo
possível o prosseguimento do feito, em virtude da sucessão causa mortis
(fls. 14/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em face de
Antônio Luiz de Oliveira, para a cobrança de IPTU e TAXAS (de coleta de
lixo e emolumentos), referentes aos exercícios de 2014 a 2018, no importe
de R$ 3.612,97, nos termos da CDA de fl. 02.
Após pedido de suspensão do feito em virtude da
celebração de acordo de parcelamento (fls. 05/06), sobreveio a r. sentença,
ora hostilizada, que extinguiu o processo, ante o reconhecimento, de
ofício, da ilegitimidade passiva, uma vez constatado o falecimento do
devedor antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme certidão de
óbito
juntada
às
fls.
62
nos
autos
do
processo
no
0013377-17.2009.8.26.0198.
A r. sentença não merece reparos.
Como se vê dos autos, a municipalidade ajuizou
execução fiscal em 30/08/2019 em face de pessoa já falecida desde
10/05/2012
(conforme
consulta
processual
ao
documento
supramencionado). Aliás, verifica-se, neste caso, que o falecimento se deu
até mesmo anteriormente à ocorrência dos fatos geradores das exações
tributárias em análise.
Não obstante o inciso III, do artigo 131, do Código
Tributário Nacional determinar a responsabilidade dos tributos devidos
pelo 'de cujus' ao espólio, esta possibilidade tem um óbice, que é a
constituição dos créditos até a data da abertura da sucessão.
Nesta senda, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
4
responsabilidade por sucessão causa mortis, nos termos dos artigos 131
do CTN, porque a obrigação tributária surgiu após o falecimento, de modo
que o que se impunha, desde o início, era lançar e inscrever o crédito em
face do correto contribuinte e eventuais responsáveis, o que não se
verificou.
Além disso, embora o artigo 203 do Código
Tributário Nacional e o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 autorizem a
emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a decisão de
primeira instância, assegurando a devolução do prazo para embargos, tal
faculdade fazendária
em prol da prevalente supremacia do interesse
público sobre o privado não pode ser estendida ao próprio lançamento,
sob pena de inviabilizar eventual defesa administrativa, violando os
princípios da estrita legalidade e do devido processo legal.
A propósito, no caso, incide a Súmula no 392 do
C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula no 392 do C. STJ 0 “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
A matéria não é nova, tendo o C. Superior
Tribunal de Justiça se debruçado sobre o tema e fixado o seguinte
posicionamento:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
5
CPC/2015 REVOGADA. 1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a
sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que
os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos
nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a
execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em
13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e,
notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio
como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido
ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de
redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado
tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução
fiscal (...)". 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ
possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu
antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 3. Outrossim,
avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a
da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório
vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local
é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório,
ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ). 5. Recurso Especial parcialmente
conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse
ponto, dou-lhe provimento.(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
E, ainda, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes desta C. 15a Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2014 Município de Várzea
Paulista CDA Pretendida substituição do título e prosseguimento da
execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em
data anterior a propositura da execução Não cabimento Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
6
Súmula 392 do STJ
Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004288-22.2018.8.26.0655; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF -
Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Executado
falecido em 2011 - Ilegitimidade passiva - Proposta a execução fiscal, essa
deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de
alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da
relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e
131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao
valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1502117-37.2017.8.26.0116; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 02/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU e taxa de coleta dos exercícios de
2015 a 2017 Município de Várzea Paulista Execução fiscal ajuizada em
24/7/2019 em face de executado falecido em 22/5/2011, conforme
certidão de óbito juntada nos autos
Impossibilidade de alteração do
polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado

Ilegitimidade passiva Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra
a pessoa cujo nome foi indicado na CDA Impossibilidade de alteração no curso
da demanda A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do
que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase
administrativa
Súmula 392 do STJ
Sentença mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1508306-92.2019.8.26.0655; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea
Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 14/02/2020;
Data de Registro: 14/02/2020)
Por fim, a ausência de atualização do cadastro
imobiliário, perante o órgão competente da municipalidade, não tem o
condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-83.2019.8.26.0198 -Voto no 32465
7
outras questões de ordem processual.
Em consequência, a extinção da execução fiscal
foi solução adequada, devendo a r. sentença ser mantida na íntegra.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo
municipal.
SILVA RUSSO
RELATOR